Tribunal: TJDFT
Processo: 0725047-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725047-96.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BRADESCO SAÚDE S/A RECORRIDOS: PAULO DA CONCEIÇÃO LOPES, JUVENILA GONÇALVES MOTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REAJUSTE. ANUAL ETÁRIO.VARIAÇÃO ACUMULADA ENTRE A SÉTIMA E DÉCIMA FAIXA SUPERIOR À ACUMULADA ENTRE A PRIMEIRA E SÉTIMA FAIXAS. CÁLCULO ATUARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Apelações interpostas pela parte autora e pelas rés em face da sentença que, nos autos da ação declaratória de nulidade, confirmou a tutela de urgência parcialmente concedida, julgando parcialmente procedentes os pedidos da inicial para: a) substituir o índice de reajuste por mudança de faixa etária aos 59 anos previsto no contrato para o índice de 43,78%; e ii) condenar as requeridas à devolução simples dos valores pagos a maior. 2. Nos termos do artigo 7o, do Código de Defesa do Consumidor, devem ser consideradas fornecedoras de serviços e responder solidariamente tanto a Administradora de Benefícios como a operadora do plano de saúde. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. Nos contratos coletivos de plano de saúde por adesão, os reajustes anuais não se submetem à aprovação prévia da Agência Nacional de Saúde Suplementar, eis que não compete ao referido ente regulador fixar os índices de reajustes, mas apenas fiscalizar o percentual indicado pelas operadoras. 4. O STJ, apreciando a questão do reajuste de plano de saúde por idade (Tema 952) no Resp. 1568244/RJ, julgado em 14/12/2016 sob o rito dos recursos repetitivos, entendeu pela validade do reajuste desde que observado alguns parâmetros: (i) expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais. Ao julgar o Tema 1016, o STJ confirmou a validade do referido entendimento para o plano de saúde coletivo e definiu que o inciso II, artigo 3o, da Resolução n. 63/2003, da ANS que dispõe que “a variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas”, deve ser interpretado observando o sentido matemático da expressão ‘variação acumulada’, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, e aplicando-se, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias. 5. No caso, a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas é superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas, o que contraria o disposto na Resolução 63/03, da ANS. 6. Conforme determinado no repetitivo (Tema 952), para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença. 7. Constatado o reajuste em percentual abusivo, surge o direito da autora em ser ressarcida dos valores pagos a maior, de forma simples, uma vez que os valores eram devidos e foram cobrados em razão de previsão contratual, somente considerada abusiva após pronunciamento judicial. 8. A “angústia de não saber se conseguiriam manter o pagamento do plano de saúde”, não é suficiente para amparar condenação a título de dano moral. 9. Recurso das rés desprovido. Recurso dos autores parcialmente providos. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, incisos I e II, e 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, notadamente acerca da necessidade de produção de prova pericial na fase de conhecimento, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 15, § 3o, da Lei 10.741/2003 e 51 do Código de Defesa do Consumidor, aduzindo não ser discriminatório o reajuste praticado, ao argumento de que se adequa aos critérios definidos pelo STJ no julgamento dos temas 952 e 1.016. Afirma que o acórdão recorrido teria entendido, sem qualquer base atuarial idônea, que os reajustes seriam abusivos, sem observar a metodologia correta de cálculo fixada pela Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Com relação à indicada violação aos artigos 15, § 3o, da Lei 10.741/2003 e 51 do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1568244/RJ (Tema 952), de relatoria do Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e 19/12/2016; e 1716113/DF, de relatoria do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 8/4/2022, concluiu que: “o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”. “a) aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) a melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 1.022, incisos I e II, e 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, pois “devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/15” (REsp n. 2.001.443/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/8/2023). Retifique-se a autuação para que seja incluída a recorrida JUVENILA GONÇALVES MOTA. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017